Tribunal: STF
Processo: ARE 1443063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO ANTERIOR INDEFERIDO COM BASE EM LAUDO DA JUNTA MÉDICA DO ESTADO. CARÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA SEM EXAME DO MÉRITO. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO. SENTENÇA INALTERADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 2º; 6º; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca do caso objeto da lide, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei 6.667/94), em seu art. 50, §1º, assegura ao servidor estadual a remoção por motivo de saúde do dependente, desde que comprovado por junta médica oficial.



    (...)



    Todavia, por ser vinculado à Polícia Civil, mais especificamente, são os artigos 72 a 74 da lei n° 11.370/09 aplicáveis ao caso. Litteris: 



    (...)



    Art. 73 - A remoção a pedido será concedida:



    I - após transcorrido o estágio probatório, observada a conveniência do serviço, por decisão devidamente fundamentada;



      II - a qualquer tempo, por motivo de saúde, do servidor ou de seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, condicionado à comprovação dessa causa por junta médica oficial.



    Art. 74 - Dar-se-á remoção nas seguintes modalidades:



    I - de ofício, no interesse da administração, tempestivamente demonstrada e justificada fundamentadamente;



    II - a pedido, fundamentado, observada a conveniência do serviço, ou em razão de processo seletivo para lotação de unidades diversas, com prévia publicação de edital;



    III - por permuta entre ocupantes do mesmo cargo, com anuência de ambos interessados, observados os interesses da PolíciaCivil, por meio da prévia manifestação das respectivas chefias imediatas e decisão do Delegado-Geral da Polícia Civil.



    IV - por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou companheiro ou dependente.



    (...)



    Verifica-se, portanto, do teor da norma supracitada, que o ato de remoção do servidor público é vinculado, diante da inexistência na norma legal de margem de decisão ao Administrador. Desse modo, o ato de concessão do benefício não se encontra sujeito ao juízo de conveniência e discricionariedade da Administração, devendo ser assegurado se atendidos os pressupostos determinados pela legislação.



    Por outras palavras, inexistiu demonstração de que os requisitos impostos pela legislação foram atendidos, pelo que não se vislumbra a ocorrência do ato coator inquinado a justificar a reforma da sentença. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente